Tribunal: TJES
Processo: 5011328-71.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011328-71.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAICON RODRIGUES ALMEIDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011328-71.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAICON RODRIGUES ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO E CONCOMITANTE CONDENAÇÃO PELO PORTE DE ARMA DE FOGO NO CONTEXTO DA NARCOTRAFICÂNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO AUTORIZADA NOS MOLDES DO ARTIGO 621, I, DO CPP. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se reprise teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir. 2. Havendo erro no julgamento, cabível a desconstituição do trânsito em julgado para reformar a sentença neste particular. 3. Julgamento parcialmente procedente.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011328-71.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAICON RODRIGUES ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal manejada pela defesa de
Maicon Rodrigues Almeida
, na qual pugna pela desconstituição do Édito Condenatório proferido nos autos da ação penal nº 0007034-39.2020.8.08.0030, na qual foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 na forma do artigo 40, IV, todos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A defesa pretende a absolvição, por ausência de provas, a aplicação do princípio da absorção quanto ao crime de porte de arma, a readequação das frações aplicadas na dosimetria e o reconhecimento da atenuante referente à confissão.

Inicialmente, destaca-se que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. (...)

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em análise cuidadosa dos autos, extrai-se que o pedido de absolvição, por ausência de provas, já foi devidamente analisado e fundamentado na r. Sentença, tendo o Magistrado se amparado no vasto conjunto probatório colhido ao longo da instrução criminal.

Não vislumbra-se, de igual forma, fundamento para o reexame do patamar utilizado na aplicação da dosimetria, eis que o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a fração de 1/6 é mera orientação, cabendo ao magistrado sentenciante, com a discricionariedade que lhe compete, firmar o patamar que entenda justo e adequado ao caso concreto, sobretudo quando fundamentado na natureza e quantidade da droga apreendida.

Tampouco encontra-se respaldo no pedido de confissão, eis que o revisionando negou a autoria do crime em seu interrogatório.

Quanto ao patamar utilizado pela causa de aumento, verifica-se que o Magistrado aplicou o mínimo previsto no artigo 40, IV, da Lei nº. 11.3430/06, não havendo interesse jurídico neste ponto.

Contudo, entendo que assiste razão à defesa quanto ao argumento de que houve
bis in idem
na concomitante condenação pelo crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, junto ao reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Isso porque, apenas uma arma, com os respectivos artefatos e munições, foi apreendida no contexto narrado nos autos, em que se apurou a prática de tráfico de drogas e associação. Por conseguinte, deve ser mantida apenas a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei nº. 11.3430/06, a fim de se evitar a dupla responsabilidade penal, pelos mesmos fatos, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Assim, deve ser refeito o concurso material de crimes, sem, portanto, a condenação pelo crime previsto no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento.

Tendo em vista que foram aplicadas as penas de
08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 821 (OITOCENTOS E VINTE E UM) DIAS-MULTA, para o crime de tráfico de drogas, bem como 05 (CINCO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 852 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS-MULTA, em relação ao crime de associação para o narcotráfico, fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.673 (um mil, seiscentos e setenta e três) dias-multa.

Diante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para reformar a r. Sentença, quanto à condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

É como voto.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento da Revisão.